Tribunal: TJSP
Processo: 1037313-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Lesão no tornozelo – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa, e sem necessidade de dispêndio de maior esforço físico para o trabalho – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para a renovação da prova pericial – Pedido genérico de recebimento de eventuais diferenças de

Ementa:

Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Lesão no tornozelo – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa, e sem necessidade de dispêndio de maior esforço físico para o trabalho – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para a renovação da prova pericial – Pedido genérico de recebimento de eventuais diferenças de auxílio-doença afastado, pois o autor não trouxe o fundamento de sua pretensão, não demonstrada à incorreção do pagamento por meio de cálculos ou documentos – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.